Tribunal: TRF3
Processo: 5008024-92.2023.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
41/261)

5008024-92.2023.4.03.6114

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008024-92.2023.4.03.6114

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GERALDO AGRIPA DE AGUIAR

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CLAUDIA GUIDOLIN BIANCHIN - SP198672-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS POSTERIORMENTE. TEMA 1.124/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data do requerimento administrativo de revisão.

A sentença havia determinado a revisão desde a DIB (19.06.2018), com base em períodos reconhecidos judicialmente e regras sobre atividades concomitantes.

O agravante sustenta nulidade por ausência de fundamentação e defende a fixação dos efeitos financeiros desde a DIB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática é nula por ausência de fundamentação; e (ii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na DIB ou na data do requerimento administrativo de revisão, quando os documentos foram apresentados posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada atende aos requisitos de fundamentação previstos no CPC, ainda que de forma sucinta, não havendo nulidade.

O interesse de agir é incontroverso, diante da formulação de requerimento administrativo de revisão.

Os documentos que embasam a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive aqueles oriundos de ação judicial com trânsito em julgado, foram apresentados apenas no requerimento administrativo de revisão.

Nos termos do Tema 1.124/STJ, quando a prova do direito é apresentada apenas na via administrativa revisional, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir dessa data.

Inaplicável a fixação dos efeitos financeiros desde a DIB, pois não demonstrado que o INSS teve acesso prévio aos elementos necessários à revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial enfrenta, ainda que de forma sucinta, as questões relevantes da controvérsia. 2. Os efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário devem ser fixados na data do requerimento administrativo de revisão quando os documentos comprobatórios são apresentados apenas nesse momento, conforme o Tema 1.124/STJ.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008024-92.2023.4.03.6114

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CLAUDIA GUIDOLIN BIANCHIN - SP198672-A

APELADO: GERALDO AGRIPA DE AGUIAR

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo de revisão.

Em suas razões recursais, o ora agravante sustenta que a decisão recorrida carece de fundamentação legal, em afronta ao artigo 11 do CPC e artigo 103, parágrafo único da Lei n. 8.213/91. Aduz que, no presente caso, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário deverá ser a data do início do benefício (DIB). Isso porque, a comprovação da situação jurídica posteriormente ao pedido administrativo, possui natureza declaratória, sendo incorporado o direito ao patrimônio jurídico do autor quando da efetiva prestação do serviço. Requer, assim, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da DIB, em 19/06/2018.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

De início, deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão recorrida, porquanto, embora sucinta, decidiu as questões abordadas pelo recurso do réu, atendendo aos requisitos previstos no artigo 489, § 1o do Código de Processo Civil, bem como o disposto no artigo 11 do mesmo diploma legal.

Quanto ao mérito, também não assiste razão ao autor agravante.

Relembre-se que a sentença condenou o réu a promover a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB:42/187.412.558-6, desde a DIB em 19/06/2018, mediante averbação dos períodos comuns de 06/11/1987 a 17/01/1988 e 01/10/2011 a 30/11/2011 e a conversão dos períodos especiais de 01/07/1991 a 04/09/1991, 20/09/1991 a 08/01/1993, 29/04/1995 a 20/11/2000 e 01/03/2011 a 15/05/2013, reconhecidos nos autos n. 0001870-90.2016.4.03.6114, com trânsito em julgado. Determinou, ainda, que os salários-de-contribuição que compõem o período básico de cálculo, referentes a atividades concomitantes, sejam somados, conforme regra do caput do art. 32 da Lei n. 8.213/91, em sua redação original.

A decisão agravada, acolhendo a argumentação do réu, deu parcial provimento à sua apelação, para fixar o o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data do requerimento administrativo de revisão.

A esse respeito, o C. STJ, concluindo o julgamento do REsp n. 1.913.152/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, vinculado ao tema n. 1124, fixou a seguinte tese:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, é incontroverso o interesse de agir.

De outra parte, percebe-se que o requerimento administrativo de revisão, formulado em 31/03/2023, versou sobre a inclusão de períodos especiais e contribuições reconhecidas judicialmente, nos autos do Processo n. 0001870-90.2016.4.03.6114, que tramitou perante a 1a Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP, com trânsito em julgado em 31/01/2022, bem como a soma dos salários de contribuição das atividades concomitantes, conforme decidido pelo C. STJ no julgamento do tema 1.070.

Considerando, portanto, que os documentos relativos aos períodos reconhecidos judicialmente foram apresentados apenas por ocasião do requerimento administrativo de revisão, oportunidade em que o autor, inclusive, formulou novos pedidos, o pagamento das diferenças em atraso é devido a partir da data do requerimento administrativo de revisão (31/03/2023), conforme entendimento firmado pela Corte Superior nos itens 2.2 e 2.3 do tema acima referido.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS POSTERIORMENTE. TEMA 1.124/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data do requerimento administrativo de revisão.

A sentença havia determinado a revisão desde a DIB (19.06.2018), com base em períodos reconhecidos judicialmente e regras sobre atividades concomitantes.

O agravante sustenta nulidade por ausência de fundamentação e defende a fixação dos efeitos financeiros desde a DIB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática é nula por ausência de fundamentação; e (ii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na DIB ou na data do requerimento administrativo de revisão, quando os documentos foram apresentados posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada atende aos requisitos de fundamentação previstos no CPC, ainda que de forma sucinta, não havendo nulidade.

O interesse de agir é incontroverso, diante da formulação de requerimento administrativo de revisão.

Os documentos que embasam a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive aqueles oriundos de ação judicial com trânsito em julgado, foram apresentados apenas no requerimento administrativo de revisão.

Nos termos do Tema 1.124/STJ, quando a prova do direito é apresentada apenas na via administrativa revisional, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir dessa data.

Inaplicável a fixação dos efeitos financeiros desde a DIB, pois não demonstrado que o INSS teve acesso prévio aos elementos necessários à revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial enfrenta, ainda que de forma sucinta, as questões relevantes da controvérsia. 2. Os efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário devem ser fixados na data do requerimento administrativo de revisão quando os documentos comprobatórios são apresentados apenas nesse momento, conforme o Tema 1.124/STJ.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão